Tribunal: TJMT
Processo: 1017251-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017251-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ TOMAZIN
AGRAVADO: VALDECIR BINOTTO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ TOMAZIN contra decisão proferida em Ação Possessória no: 1004300-84.2020.8.11.0040, 3a Vara Cível de Sorriso /MT, ajuizada por VALDECIR BINOTTO, em que se deferiu liminar.
O agravante sustenta que, “Diferentemente do disposto na decisão agravada, os requisitos para a concessão do pedido liminar NÃO foram demonstrados, pois conforme vejamos, o agravado, se em algum momento tive a posse do bem em litígio, se deu de forma precária, com negócio celebrado com pessoa ilegítima (JOÃO HNRIQUE) e, pelo que se sabe, incapaz - isso futuramente vamos elucidar”.
Defende que “o agravado adquiriu (se é que isso tenha acontecido) o imóvel de pessoa ilegítima para alienar a posse”.
Declara que, “além de não ser parte legítima para alienar a posse e propriedade do bem em questão, o agravado ainda não promoveu a inclusão do promitente vendedor ao processo. Ignorando os preceitos da ação possessória”.
Afirma que, “Pelo que se sabe, o senhor JOÃO HENRIQUE LOURENÇO, enteado do agravado, na época dos fatos era menor de idade (isso ainda vamos apurar), o que nos termos da lei civil, o negócio apresenta-se nulo”.
Argumenta que, “tendo a alegada posse substrato de uma manifesta simulação, sem que nenhuma parte fosse legítima para alienar o bem em questão, e o agravado, percebendo toda a circunstância, mas pela expectativa de fazer um “BOM NEGÓCIO”, barato, fácil, mergulhou negligentemente na aventura. Logo, deve a posse ser considerada precária, nos termos do Código Civil”.
Declara que “existia uma composse entre os cônjuges, pois o senhor Luiz Tomazin sempre visitava a residência, providenciava reparos, e continuava a pagar normalmente as parcelas referente ao financiamento”.
Expõe que sua ex-esposa “já havia mudado com outro companheiro para a cidade de Anápolis-GO, ficando assim a posse da casa somente com o senhor Luiz Tomazin. Tudo isso é corroborado pela negociata, em se constata que a senhora Geni, ex-cônjuge, jamais participou do negócio, se locupletando apenas seu filho e enteado do Agravante”.
Em suma, requer o deferimento de liminar para que seja suspensa a decisão agravada, com provimento ao final (id. 103215465).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em que pese as alegações da parte agravante, depreende-se dos autos que a aquisição do imóvel se deu por ele e por sua ex-esposa Geni, sendo que, quando se separaram em 2016, o recorrente se retirou do imóvel, ficando apenas Geni no local.
Ou seja, a posse era exercida por Geni, que vendeu o imóvel ao agravado, conforme bem asseverado na decisão agravada e dito pelas testemunhas, em audiência de justificação, de maneira que o autor da demanda é sucessor na posse.
Assim, a princípio, prevalece o fundamento na decisão agravada, de que “a posse do requerido é injusta, pois este aproveitou-se da situação de mudança da Sr.a Geni, de quem já havia se separado há anos – meados de 2016 – e adentrou sorrateiramente na residência, em momento no qual o autor estava realizando limpeza e pintura do bem que havia adquirido e detinha a posse desde o recebimento das chaves”.
Ademais, desnecessário sem incluir vendedor na ação, como integrante do polo ativo ou passivo, pois a discussão gira em torno da posse e do esbulho, ou seja, posseiro e esbulhador devem estar litigando, sendo desnecessária a inclusão de terceira pessoa, que não exercia a posse e não esbulhou.
As questões afetas à venda são irrelevantes. O que importa é a posse, demonstrada, a princípio, pelo autor.
Acerca da alegação de que João Henrique Lourenço seria menor de idade e de nulidade do negócio são irrelevantes para esta demanda, pois isto deve ser aferido em ação declaratória, e não em demanda que se discute a posse, além do que não se tem provas de que era realmente menor de idade.
Assim, indefiro a liminar.
Defiro a justiça gratuita ao agravante.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora